Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724453-12.2024.8.07.0000 PACIENTE: MIKAELL EDREI TEIXEIRA SANTOS IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO em favor de MIKAELL EDREI TEIXEIRA SANTOS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, e mantida pelo juízo competente após o recebimento da denúncia que lhe imputa a prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas). O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 60361572, e o feito foi incluído na pauta de julgamento virtual, com encerramento previsto para o dia 08/08/2024, conforme certidão de id 61830911. Em id 62434580, o advogado informa que a prisão preventiva do paciente foi revogada. De fato, nos termos da sentença proferida nos autos n. 0716746-81.2024.8.07.0003, o douto Juízo julgou procedente a ação, condenou o paciente pela prática do crime de roubo qualificado e revogou a sua prisão preventiva. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator